Tribunal: TJSP
Processo: 1059700-17.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES, COM PLEITO INDENIZATÓRIO CUMULADO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - AÇÃO MOVIDA PELA CONSUMIDORA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
Argumentos inconvincentes - Cobrança a maior e pagamento - Sentença que apenas condenou a requerida à devolução duplicada do quanto pago em excesso - Danos morais não caracterizados, por se cuidar de mero inadimplemento

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES, COM PLEITO INDENIZATÓRIO CUMULADO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - AÇÃO MOVIDA PELA CONSUMIDORA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
Argumentos inconvincentes - Cobrança a maior e pagamento - Sentença que apenas condenou a requerida à devolução duplicada do quanto pago em excesso - Danos morais não caracterizados, por se cuidar de mero inadimplemento contratual, sem desdobramentos outros - Precedentes desta C. Câmara.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372506
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1059700-17.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PATRICIA
GIMENES BRANCO, é apelado ISCP - SOCIEDADE EDUCACIONAL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1059700-17.2019.8.26.0100 -Voto 40143
2
APELAÇÃO 1059700-17.2019.8.26.0100
COMARCA DE SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL
APELANTE: PATRÍCIA GIMENES BRANCO
APELADO: ISCP - SOCIEDADE EDUCACINAL S/A
VOTO 40143
APELAÇÃO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES, COM PLEITO
INDENIZATÓRIO CUMULADO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS - AÇÃO MOVIDA PELA CONSUMIDORA -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
Argumentos inconvincentes - Cobrança a maior e pagamento - Sentença
que apenas condenou a requerida à devolução duplicada do quanto pago
em excesso - Danos morais não caracterizados, por se cuidar de mero
inadimplemento contratual, sem desdobramentos outros - Precedentes
desta C. Câmara.
RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de ação de conhecimento movida por PATRÍCIA
GIMENES BRANCO em face de ISCP - SOCIEDADE EDUCACIONAL S/A.
Disse a autor na inicial que: (a) matriculou-se em um curso da ré e,
ainda antes do início das aulas, desistiu de cursá-lo; (b) foi indevidamente cobrada pela
quantia de R$ 10.000,00; (c) buscou resolver a questão administrativamente e a requerida
admitiu que o débito, em razão da desistência do curso, em verdade, era de apenas R$
1.637,11, porém lhe encaminhou dois boletos bancários, que totalizavam R$ 1.959,31; e
(d) para evitar continuar sendo obrada, efetuou o pagamento. Com base em tal
argumentação, requereu a condenação da requerida à devolução duplicada do valor que
pagou em excesso, bem como de indenização por danos morais, no importe de R$
15.000,00 (quinze mil reais).
Citada, a requerida afirmou que o débito da requerida era de R$
1.637,11, foi quitado e não consta mais nenhuma pendência financeira em seus registros.
Sobreveio sentença de parcial procedência, para o fim de condenar a
requerida à repetição duplicada do valor cobrado (e pago) a maior (fls. 118/120), saindo
cada parte condenada a arcar com metade das custas e despesas processuais, bem como
com honorários advocatícios de sucumbência, devidos aos advogados dos respectivos
adversários, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).
Inconformada, a autora apela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1059700-17.2019.8.26.0100 -Voto 40143
3
Continua firme na tese de que a situação que vivenciou causou-lhe
danos morais. Diz que tanto a apelada quanto o escritório de cobrança por ela contratada
“passaram a fazer verdadeiro tormento psicológico”, com ligações e mensagens
eletrônicas encaminhadas “dia após dia”. Afirma que a cobrança iniciou em R$ 10.000,00
(dez mil reais), valor muito superior ao quanto previsto no contrato redigido pela própria
recorrida. Assevera que, porque cobrada em valor excessivo, teve de se dirigir a uma
unidade da apelada, “perdendo tempo útil para resolver problema ao qual não deu causa”,
mas ainda assim ela continuou a fazer, diretamente ou por meio do escritório que
contratou, insistentes cobranças, “não dando trégua um dia sequer”, consoante
comprovado nos autos digitais. Acrescentou que, posteriormente, a apelada ainda
encaminhou boletos para pagamento com valor superior ao débito, sendo que “o mais
absurdo” é que ela confessou tal fato em sua contestação. Requer provimento (fls.
123/134).
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 258/265).
É O RELATÓRIO.
Sentença escorreita; recurso inconvincente.
A situação retratada pela autora, conquanto lhe tenha causado algum
incômodo, não é mais do que desconforto inerente à hodierna vida em sociedade.
Houve cobrança a maior e respectivo pagamento, é fato.
Contudo, a penalidade em razão de tal conduta é a devolução do
excesso, de forma duplicada (CDC, art. 42, parágrafo único), nos termos da bem lançada
sentença.
Em síntese, cuida-se de cobrança indevida, porque a maior, mas sem
desdobramentos outros, de modo que não há mesmo falar em indenização por danos
morais.
Acerca do tema, vale trazer à colação precedentes desta C. Câmara:
Ementa: TELEFONIA - Ação declaratória de inexistência de relação
jurídica c/c pedido de indenização por danos morais - Sentença de
parcial procedência com rejeição do pedido de indenização -
Inexistência de relação jurídica e inexigibilidade de débito
acobertados pela coisa julgada material à falta de recurso da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1059700-17.2019.8.26.0100 -Voto 40143
4
concessionária - Evento circunscrito à seara de cobrança indevida,
mas sem prova de restrição em cadastro de devedores - Dano moral
não caracterizado - Indenização indevida - Decaimento recíproco -
Honorários advocatícios devidos ao patrono do autor - Majoração -
Sentença modificada em parte - Recurso parcialmente provido.
(Apelação 1027428-94.2019.8.26.0576, rel. Des. José Wagner de
Oliveira Melatto Peixoto, j. em 07/05/2020).
Ementa: APELAÇÕES - BANCÁRIO - CARTÃO DE CRÉDITO -
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - DANOS MORAIS - SENTENÇA
DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSOS DE AMBAS AS
PARTES. 1. Recurso do banco réu. 1.1. Reconhecimento de que houve
cobrança indevida - Argumentos inconvincentes - Prova documental
que demonstra o pagamento da fatura, ainda que em atraso, e o
posterior indevido parcelamento automático da mesma dívida, com
cobrança das parcelas por meses - No tema, incensurável o julgado
recorrido. 1.2. Devolução duplicada de valores - Afastamento que é
de rigor, porque ausente má-fé da casa bancária, o que se mostra
imprescindível, em casos da espécie, para a imposição de tal
penalidade. 2. Recurso do autor - Danos morais não caracterizados -
Cobrança indevida de parcelas de valor não elevado (R$ 46,84), em
faturas de cartão de crédito - Mero inadimplemento contratual, sem
desdobramentos outros - Correto o indeferimento do pleito
indenizatório. RECURSO DO RÉU PROVIDO EM PARTE.
RECURSO
DO
AUTOR
DESPROVIDO.
(Apelação
1001212-25.2019.8.26.0438, rel. Des. Sergio Gomes, j. em
10/12/2019).
Ementa: Apelação. Ação de indenização por cobrança indevida c.c.
materiais e danos morais. Débito não comprovado pela ré. Danos
morais não caracterizados. Ausência de negativação do nome do
autor e de maiores repercussões. Danos materiais consistentes na
devolução dos valores indevidamente cobrados. Inadmissibilidade.
Não comprovação de qualquer pagamento por parte do autor.
Sentença
reformada.
Recurso
provido.
(Apelação
1008281-04.2017.8.26.0269, 37a Câmara de Direito Privado, rel. Des.
Pedro Kodama, j. em 13/11/2018).
Por força do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majora-se a honorária
de sucumbência para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), mantida a suspensão de sua
exigibilidade (art. 98, § 3o).
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que não está o órgão
julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a argumentação deduzida pelas
partes, senão que a decidir e dar os fundamentos, o caminho percorrido pelo seu intelecto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1059700-17.2019.8.26.0100 -Voto 40143
5
para chegar à solução encontrada, o que se verificou no caso concreto.
Ademais, para acesso às instâncias extraordinárias é desnecessária
expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos pelas partes. De todo modo,
registra-se que é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais bastando que a questão posta tenha sido decidida” (ED em RMS no 18205-SP, rel.
Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
É o suficiente.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura eletrônica